Tribunal: TJSP
Processo: 1009023-57.2018.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009023-57.2018.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante CONDOMÍNIO
DAS ALAMANDAS, é embargada JÉSSICA ALMEIDA MARTINHÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1009023-57.2018.8.26.0604/50000 – Sumaré – VOTO No 45342 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1009023-57.2018.8.26.0604/50000
Comarca:SUMARÉ 2a Vara Cível
Juiz: André Gonçalves Fernandes
Embargante: Condomínio das Alamandas
Embargado: Jéssica Almeida Martinhão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.342
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO DAS ALAMANDAS frente a acórdão que, com observação,
negou provimento ao recurso de apelação, interposto em ação de
reparação de danos proposta em face de JÉSSICA ALMEIDA MARTINHÃO.
Aduz o embargante que há contradição no julgado, pois, ao
reconhecer que a cobrança das despesas processuais deveria se resolver
no mesmo processo em que houve a lide, deixou de considerar que, como
narrado na petição inicial, a ação indenizatória proposta
de forma
temerária pela embargada em face do condomínio, tramitou perante o
Juízo Especial Cível e não houve condenação ao pagamento de custas e
honorários, por expressa disposição legal. Além disso, a convenção
condominial autoriza o ressarcimento de despesas indevidamente
causadas. Não há, portanto, fundamento para “impedir que o condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1009023-57.2018.8.26.0604/50000 – Sumaré – VOTO No 45342 - 3 -
busque o ressarcimento de custas e despesas processuais em processo em
que saiu vitorioso perante o rito da Lei 9.099/95”, por meio de ação
autônoma.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, obscuridade ou
contradição no julgado, que cuidou de analisar de forma clara, coerente e
exaustiva a matéria submetida a exame. As colocações feitas foram mais
do que suficientes para esclarecer o convencimento alcançado, que não
ensejam a necessidade de qualquer espécie de complementação. A
argumentação desenvolvida pelo embargante, na verdade, volta-se a obter
inadmissível juízo de revisão do julgado, pretendendo reabrir a discussão
da causa, o que não se compreende nos estreitos limites deste recurso.
Ademais, a contradição que justifica os embargos de
declaração é aquela decorrente da existência, no texto do julgado, de
expressões com sentidos contrários, de modo a impossibilitar que se tenha
conhecimento do seu exato sentido, gerando dúvida. Isso efetivamente não
ocorre na situação em exame, em que se percebe a inteira coerência no
conteúdo do acórdão.
Houve adequada análise da matéria discutida e cuidou-se de
consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as razões
que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a conclusão
manifestada, com adequada abordagem à luz da sistemática legal e com o
enfrentamento de todos os temas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1009023-57.2018.8.26.0604/50000 – Sumaré – VOTO No 45342 - 4 -
As colocações feitas foram mais do que suficientes para
esclarecer o convencimento alcançado, ficando claramente expostos os
motivos que permitiram concluir pela falta de fundamento para o
acolhimento do pedido, não havendo necessidade de qualquer espécie de
complementação. Trata-se da manifestação do convencimento com base
nos elementos constantes dos autos.
O texto é suficientemente claro e não enseja qualquer dúvida
de entendimento.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de violação a quaisquer
dispositivos constitucionais e legais, considerando o exaurimento da
apreciação feita.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator